Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. FATOS EXTRAORDINÁRIOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.

3. Para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, merecendo atentar se as partes possuem disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4. Demonstrado pela parte que, muito embora perceba renda considerável, foi levada à situação de necessidade financeira em razão de fatos extraordinários, há que reconhecer o direito à benesse da gratuidade de justiça.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.